Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602849-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602849-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, SANDRO GREGÓRIO DA SILVA, ELEIÇÃO 2022,
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRO GREGORIO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
BRUNO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
SANDRO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)
BRUNO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771263
26/11/2023
20:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.877

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602849-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANDRO GREGORIO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR90873
REQUERENTE: SANDRO GREGORIO DA SILVA
ADVOGADO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR90873
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S . A P L I C A Ç Ã O D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

2.1. Na espécie, as despesas omitidas no valor R$ 482,67,
correspondente a 0,12% da movimentação financeira, autoriza a
aposição de ressalva, mas obriga ao recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional, por caracterizar a utilização de recursos de origem
não identificada.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
Num. 43771263 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

3.1. Na hipótese, a omissão de doação recebida na prestação de
contas parcial, no valor de R$ 40.000,00, que representa 9,49% do
total de movimentação financeira, enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalva.

4. Contas aprovadas com ressalva com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Sandro Gregório da Silva, candidato ao cargo de deputado federal, pelo
Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43708257 e 43710164).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43739758).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019, com a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43750645).

É o relatório.

Num. 43771263 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Num. 43771263 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer técnico conclusivo identificou omissão de despesas realizadas em
postos de combustíveis no valor total de R$ 482,67, que representa 0,12% da
movimentação de campanha.

Intimado, o prestador informou que “Os gastos com as duas empresas
relacionadas acima são despesas do próprio candidato e não são consideradas gastos
eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não foram pagas com recurso de
campanha. Embora sabendo da previsão legal do §6º, do art. 35, da Resolução
23.607/2019, o candidato não se atentou que não poderia informar nas notas fiscais o
CNPJ de campanha. Entretanto, importante ressaltar que a irregularidade apresentada se
deu em um montante diminuto, pois o valor somado das notas fiscais alcança a cifra de
R$ 482,67 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), representa
apenas 0,12% das despesas em relação ao valor total dispendido na campanha, ou seja,
se encontra dentro do campo de incidência hermenêutico dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se
colhe do seguinte julgado: (...)” (ID 43708257)

A justificativa apresentada não é suficiente para afastar a irregularidade, pois
as notas fiscais foram emitidas em seu CNPJ de campanha e se encontram ativas.

Em que pese a omissão de gastos eleitorais seja, a princípio, irregularidade
grave por inviabilizar a identificação da origem do recurso tendo em vista que este não
transitou pela conta bancária específica de campanha, o valor da omissão, no caso dos
autos, é irrisório tanto em valor absoluto quanto em percentual em comparação à
movimentação de campanha.

Num. 43771263 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

Desse modo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aposição de ressalva quanto a esta irregularidade, por se tratar de
valor irrisório que não tem o condão de macular a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas.

Há que se determinar, entretanto, o recolhimento do montante de R$ 482,67
ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32 da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

b.2) Omissão de doação na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

Num. 43771263 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
Num. 43771263 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

Na hipótese, constou do parecer técnico conclusivo o recebimento de
doação cujo montante perfaz R$ 40.000,00, o que representa 9,49% do total de gastos,
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época.

Intimado, o candidato informou que: “Nas doações realizadas nas datas de
26/08/2022 e 29/08/2022, constou o CNPJ errado de nº 47.555.239/0001-91, pertencente
a outro candidato, quando o correto seria CNPJ de nº 47.410.863/0001-09, que pertence
ao candidato SANDRO GREGÓRIO DA SILVA. Resta demonstrado que houve um
equívoco por parte da equipe de contabilidade, o que foi devidamente reconhecido e
corrigido, não havendo qualquer irregularidade na conduta do candidato” (ID 43710164).

Essa justificativa não é hábil a afastar a irregularidade, pois, ainda que tenha
sido informado o CNPJ incorreto, a despesa foi omitida da prestação de contas parcial.

Nota-se, portanto, que o impacto dessa irregularidade autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por representar 9,49% do total da
movimentação financeira, ou seja, é irrisório no contexto das contas apresentadas.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E PERCENTUAL
IRRISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019.

2. Conforme precedentes desta Corte, a omissão de receitas na prestação de
contas parcial pode ser superada mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Num. 43771263 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371579, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 205, Data 19/10/2023)

Como o total de irregularidades constatada perfaz o montante de R$
40.000,00, que representa 9,49% do total da movimentação financeira de campanha, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo que as
contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas.

Há que se concluir, desse modo, pela aprovação das contas com ressalvas
tendo em vista que as irregularidades ora contatadas não prejudicaram a transparência e
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Sandro Gregório da Silva, candidato a deputado federal, nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 482,67,
correspondente a recursos de origem não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602849-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SANDRO GREGORIO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
BRUNO PEREIRA DE SOUZA - PR90873 - REQUERENTE: SANDRO GREGORIO DA SILVA -
Advogado do REQUERENTE: BRUNO PEREIRA DE SOUZA - PR90873 -

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43771263 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771263 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620212537200000042729519
Número do documento: 23112620212537200000042729519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 12:59:16